Tribunal: TJPA
Processo: 0008206-35.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0008206-35.2012.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: J H SANTOS E CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo n° 0008206-35.2012.8.14.0028

Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Público

Classe: Recurso Especial em Apelação Cível

Recorrente: MUNICÍPIO DE MARABÁ

Recorrido: J.H SANTOS E CIA

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

READEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. RECONSIDERAÇÃO PARA ACOLHER ORIENTAÇÃO FIRMADA NO PARADIGMA DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1.449.146 (TEMA 905/RR) E PELA TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL N° 840.947 (TEMA 810). READEQUO O ENTENDIMENTO ADOTADO NO ACÓRDÃO Nº 5524104, APENAS PARA APLICAR OS JUROS MORATÓRIOS SEGUNDO A REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA DE 0,50% AO MÊS, INCIDENTES A PARTIR DO EVENTO DANOSO, CONFORME SÚMULA 54 DO STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, consoante o art. 1.040, II do CPC/15, retratar-se no entendimento adotado no Acórdão de n° 5524104, adequando-o ao entendimento firmado no julgamento proferido pelo recurso especial repetitivo nº 1.449.146 (tema 905/RR) e pela tese fixada pelo supremo tribunal federal no julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral n° 840.947 (tema 810), para que os juros moratórios sejam fixados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei n.º 9.494-97, com a redação dada pela Lei n.º 11.960-2009 e correção monetária pelo IPCA-E.

Sessão Presidida pela
Desembargadora Luzia Najda Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Processo n° 0008206-35.2012.8.14.0028

Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Público

Classe: Recurso Especial em Apelação Cível

Recorrente: MUNICÍPIO DE MARABÁ

Recorrido: JH SANTOS E CIA

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

O EXMO.SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015, referente ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES, ajuizada em face de LEÃO AMBIENTAL e da PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ.

Na exordial, a Pessoa Jurídica de Direito Privado J.H SANTOS E CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 02.930.917/0001-10, representada pelo seu sócio JOSÉ HAILTON DOS SANTOS, alega que as 05h 30 min da madrugada do dia 27 de março de 2012, teve seu veículo Fiat Uno Mille, Cor preto Vulcano, Chassi 9BD15802AC6630491, placa OBT-5348, danificado por um Caminhão que faz coleta de lixo pertencente a empresa Leão Ambiental.

Após a instrução processual, o Juízo a
quo
julgou parcialmente procedente, para condenar o MUNICÍPIO DE MARABÁ e LEÃO AMBIENTAL, de forma solidária ao pagamento de indenização, por:
I
- Dano material no valor de R$ 8.139,79 (oito mil, cento e trinta e nove reais e setenta e nove centavos);
II
- Lucros cessantes a ser apurado em liquidação de sentença desde a data do evento 27.03.2012 a 17.08.2012;
III
- Excluir da Lide ALLIANS SEGUROS S/A;
IV
- Condenar somente a requerida LEÃO AMBIENTAL por litigância de má-fé, no valor que ora arbitro em 5% (cinco) por cento sobre o valor da causa;
V
- Condenando ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, o que faço em razão da menor complexidade jurídica que o caso se apresenta, na forma do art. 85,
§ 2° do Código de Processo Civil, bem como,
VI
- O valor da condenação deve ser corrigido por índice oficial a partir da prolação dessa sentença (súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a teor do disposto no art. 406 do CC/02 c/c o art. 165, §1°, do CTN, contados a partir da ocorrência do evento danoso (súmula 54 do STJ) (...).

Inconformado, o município de Marabá interpôs recurso de apelação (id 1074350), sustentando, preliminarmente, ilegitimidade passiva, posto que é da empresa terceirizada a responsabilidade pelo acidente que causou prejuízo à recorrida, não havendo o que falar em solidariedade.

No mérito, destacou a inexistência de responsabilidade do Município, em razão da falta de nexo de causalidade entre a conduta do Ente e os possíveis danos morais e materiais sofridos pela ora apelada.

Alegou que, quanto aos lucros cessantes, a empresa recorrida não conseguiu demonstrar de que forma deixou de obter ganhos em decorrência do dano.

Neste sentido, salientou que não subsiste o dever de indenizar

por parte do Município de Marabá. Entretanto, aduziu que, caso persista o entendimento, o montante da indenização deve ser minorado, devendo os juros incidir a partir da sentença e não da data do evento danoso.

Assim, ao final, requereu o conhecimento do recurso e, no mérito, o provimento total da apelação, para reformar integralmente a sentença de primeiro grau.

O apelado apresentou contrarrazões (id 1074352).

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a ser reformada parcialmente a r. sentença, tão somente para afastar a condenação do apelante ao pagamento de lucros cessantes, devendo ser mantido os demais termos da sentença a
quo
(id 1202424).

A Desembargadora
Diracy Nunes Alves
, relatora à época, deu parcial provimento ao recurso da municipalidade, apenas para afastar a condenação em lucros cessantes, devendo ser mantidos os demais termos da sentença vergastada (id 5524104).

O MUNICÍPIO DE MARABÁ opôs Embargos de Declaração com efeitos modificativos e para efeito de prequestionamento contra o Acórdão (id 5681650). O recurso foi conhecido e desprovido (id 9078101).

Em seguida, o MUNICÍPIO DE MARABÁ interpôs RECURSO ESPECIAL (id 9805307).

Alega não possuir legitimidade passiva para atuar no feito, uma vez que entende que a responsabilidade civil pelos atos praticados é responsabilidade da terceirizada prestadora de serviço ou concessionária de serviço público a ela cabe, não se pode, no presente caso pretender imputar a responsabilidade, mormente solidária, ora recorrente diante do reconhecimento da recorrida que o dano foi praticado pela empresa delegatória do serviço de coleta de resíduos sólidos.

Sustenta que deve ser reformada a decisão, e que caso entenda-se pela permanência da condenação, que seja corrigida a ofensa cometida ao art. 1°-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela lei n° 11.960/2009, fixando-se os juros da caderneta de poupança, conforme o dispositivo legal.

Alega a omissão relativa à fixação de honorários advocatícios em favor embargante nos termos do §1º, do art. 85 do CPC/2015.

Ao final requereu que o recurso seja admitido e deferido.

Contrarrazões do Recurso Especial (id 10107653).

Sob o id 10532008, o Vice-presidente do Tribunal de Justiça proferiu decisão no sentido de determinar que o acórdão impugnado fosse revisto por esta turma, a fim de adequar ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso especial repetitivo n° 1.495.146 (Tema 905/RR) e pela tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral n° 840.947 (tema 810), destacando que não foram observados os índices aplicáveis as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, extraída do acórdão proferido no citado recurso especial repetitivo n° 1.495.146/MG (Tema 905/RR).

A Procuradoria de Justiça informou que tomou ciência da decisão id 10532008, que determinou o encaminhamento para o órgão julgador para, se assim entender, realizar juízo de retratação (id 10598907).

Vieram os autos conclusos.

É o essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Consoante relatado, trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral (art. 1.040, II, do CPC/15), a fim de adequar o acórdão nº 5524104, ao entendimento firmado no julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral nº 840.947 (Tema 810/RG), vejamos:

O art. 1º-F da lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos de relação jurídica-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5°, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto non art. 1º -F da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09
; e 2) o art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Neste mesmo sentido, é a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial repetitivo nº 1.495.146 (Tema 905/RR), o qual tem seguinte redação:

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

Repercussão Geral: Tema 810/STF - Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.

Nessa esteira de raciocínio, readéquo o acórdão no tocante aos juros moratórios para que sejam fixados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei n.º 9.494-97, com a redação dada pela Lei n.º 11.960-2009 e correção monetária pelo IPCA-E.

Posto isso, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, é de ser reformado o entendimento adotado no Acórdão nº 5524104 em relação aos juros moratórios, razão pela qual, acolho a orientação firmada nas decisões paradigmáticas do STF (Re N° 870.974 – Tema 810) e STJ (Resp. n° 1.495.146/MG – Tema 905) para
conhecer e dar parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Marabá, para afastar a condenação em lucros cessantes e aplicar os juros moratórios segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança de 0,50% ao mês, incidentes a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

Por consequência, configurada a sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser recíprocas e proporcionalmente distribuídos.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO,

Relator

Belém, 18/03/2024